Tribunal: STF
Processo: AI 817835
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC. Impossibilidade de superação do óbice por meio de alegação em momento processual ulterior. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.